Tribunal: TJSP
Processo: 2141886-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Antecipação de tutela. Insurgência em face da Decisão que manteve Decisão anterior, a qual, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência requerida. Ausência de cunho decisório do Decisum impugnado. Inadmissível a pretensão de reforma da Decisão previamente proferida, ante a intempestividade do Recurso para este fim. Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaratória de inexistência de relação jurídica. Antecipação de tutela. Insurgência em face da Decisão que manteve Decisão anterior, a qual, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência requerida. Ausência de cunho decisório do Decisum impugnado. Inadmissível a pretensão de reforma da Decisão previamente proferida, ante a intempestividade do Recurso para este fim. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Preclusão consumativa. Inteligência dos Artigos 507 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.